Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-12.2025.8.11.0011
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-12.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRENE ALEXANDRE DE CAMPOS - CPF: 010.750.251-84 (APELADO), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELANTE), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IRENE ALEXANDRE DE CAMPOS - CPF: 010.750.251-84 (APELANTE), FABIO HENRIQUE SANTOS ALVES - CPF: 055.648.331-63 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela seguradora e pela autora contra sentença de parcial procedência proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais.

2. Requerimentos dos recursos:

2.1. Recurso da seguradora:
(i)
extinção do processo sem resolução de mérito por perda do objeto, ao argumento de que o contrato foi cancelado antes do ajuizamento da demanda;
(ii)
reconhecimento da regularidade da contratação, com base em termo de autorização para débito automático subscrito pela autora;
(iii)
determinação da restituição na forma simples, por ausência de má-fé;
(iv)
afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais.

2.2. Recurso da autora: reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o deferimento da gratuidade da justiça diante da ausência de manifestação judicial sobre o pedido;
(ii)
aferir a ocorrência de perda do objeto pela cessação administrativa dos descontos;
(iii)
examinar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira;
(iv)
verificar a regularidade da contratação do seguro diante da impugnação da assinatura pela consumidora;
(v)
definir a modalidade de restituição dos valores indevidamente descontados;
(vi)
aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório;
(vii)
fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça implica seu deferimento tácito, com autorização para interposição de recurso sem recolhimento do preparo, em observância à garantia constitucional de acesso à jurisdição.

5. Não configura perda do objeto o cancelamento administrativo do contrato impugnado promovido pelo próprio fornecedor, quando a pretensão deduzida abrange, além da cessação dos descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores já cobrados e a reparação por danos morais.

6. Integra a cadeia de fornecimento, para fins de responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira que operacionaliza débitos automáticos em conta bancária.

7. Incumbe aos fornecedores integrantes da cadeia de consumo comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, especialmente quanto à autenticidade da assinatura aposta em documento particular apresentado como fundamento da cobrança.

8. A repetição em dobro do indébito ostenta natureza sancionatória e pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor.

9. Os descontos realizados sem amparo em contratação válida sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação concreta do abalo psíquico.

10. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão efetiva do prejuízo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto.

11. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, sendo os consectários legais da condenação matéria de ordem pública, passível de adequação de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso da seguradora parcialmente provido para determinar a restituição simples e reduzir a indenização por danos morais. Recurso da autora provido, para reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira. Adequado o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98, 373, I, 429, II e 485, VI; CC, arts. 876, 884 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula 54, Súmula 297, EAREsp n. 2.506.419/SP, Tema 1.061, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR; TJMT, ApCiv 1006628-47.2021.8.11.0041, ApCiv 1001019-31.2025.8.11.0013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo requerido
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
e pela autora
IRENE ALEXANDRE DE CAMPOS
contra sentença de parcial procedência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexigibilidade de Débito c/c Restituição de Valores, Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001829-12.2025.8.11.0011, movida em desfavor da seguradora e de
BANCO BRADESCO S.A
.

Na
origem
, a autora expôs que é titular de conta bancária junto ao Banco Bradesco, na qual recebe seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de um salário-mínimo.

Relatou que constatou descontos mensais em sua conta no importe de R$ 79,00 (setenta e nove reais) cada, efetivados entre dezembro/2023 e julho/2024 pela requerida União Seguradora, em 08 (oito) parcelas que totalizaram R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais).

Sustentou que jamais contratou qualquer serviço com a referida empresa, não autorizou os descontos e tentou solucionar a questão administrativamente sem êxito.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 352533384).

Na
contestação
, o Banco Bradesco arguiu, preliminarmente, a aplicação da Recomendação n. 159/2024 do CNJ por indícios de litigância abusiva, a irregularidade da procuração outorgada pela autora em razão de sua natureza genérica, a ausência de interesse de agir pela falta de prévio requerimento administrativo, a ilegitimidade passiva pela atuação como mero intermediário do débito automático, e a impugnação à concessão da gratuidade da justiça. Suscitou, ademais, prejudicial de decadência.

No mérito, defendeu que apenas operacionaliza débitos automáticos conforme a regulamentação bancária aplicável, sem ingerência sobre a contratação celebrada entre o cliente e a empresa beneficiária. Refutou a configuração de ato ilícito, do dano moral e do dever de indenizar, e impugnou a pretensão de inversão do ônus da prova (id. 352533859).

A União Seguradora

também apresentou
contestação
, na qual suscitou, preliminarmente, a perda do objeto da ação ao argumento de que cancelou o contrato em 19/agosto/2024, em data anterior ao ajuizamento da demanda.

No mérito, asseverou a regularidade da contratação do seguro com cobertura para morte acidental sob o certificado n. 1002391077 e apólice n. 1982001382, com vigência de 01/janeiro/2024 a 31/julho/2027, mediante expressa anuência da segurada.

Sustentou a inexistência de vício na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução dos valores em razão da fruição da cobertura no período e a inexistência de danos morais, e impugnou a inversão do ônus da prova (id. 352533866).

A autora apresentou
impugnação
às contestações, nas quais rebateu as teses levantadas e impugnou expressamente a assinatura constante na “autorização para débito automático” apresentada pela União Seguradora (ids. 352533876 e 352533877).

Na
sentença
,

o Juízo de origem rejeitou as preliminares por considerá-las genéricas e sem demonstração concreta dos vícios alegados, ressalvada a ilegitimidade passiva do Bradesco, que foi acolhida no mérito ao fundamento de que a instituição não participa da contratação, não autoriza os descontos nem efetua os repasses, sem nexo causal com os danos alegados.

Em relação à requerida União Seguradora, reconheceu a inversão do ônus da prova, a ausência de comprovação da contratação, a possibilidade da restituição em dobro e a configuração de dano moral presumido pela lesão a verba de natureza alimentar.

Declarou inexistente o débito e condenou a seguradora a restituir em dobro os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença.

Julgou improcedentes os pedidos em face do Banco Bradesco e condenou a União Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 352533878).

Nas
razões recursais
, a União Seguradora reitera a preliminar de perda do objeto da ação, pois o contrato foi cancelado em 19/agosto/2024, em data anterior ao ajuizamento da demanda.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação do seguro mediante adesão expressa da segurada, a partir do termo de autorização para débito automático com assinatura idêntica àquela aposta no documento de identificação juntado pela própria autora, da apólice e do certificado emitidos.

Argumenta a inexistência de vício na prestação de serviço e a improcedência do pedido de devolução em razão da fruição da cobertura securitária.

Refuta a existência de danos morais e destaca que o valor fixado é exorbitante e desproporcional. Alega a impossibilidade da repetição do indébito pela inexistência de má-fé.

Requer, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a determinação da repetição na forma simples (id. 352533879).

Nas
razões recursais
, Irene Alexandre de Campos sustenta a legitimidade passiva do Banco Bradesco, ao argumento de que os descontos ocorrem após o crédito do benefício na conta bancária administrada pela instituição, com o repasse dos valores à seguradora.

Invoca a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo e argumenta o dever de cautela e de vigilância da instituição bancária na autorização de débitos automáticos.

Postula o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e a condenação solidária do Bradesco ao pagamento da indenização por danos morais e da devolução em dobro dos valores descontados (id. 352533882).

Nas
contrarrazões
, a autora requer o desprovimento do recurso interposto por União Seguradora, enquanto o Banco Bradesco pugna pelo desprovimento do apelo autoral e pela fixação da data do arbitramento como termo inicial de juro e correção monetária incidentes sobre os danso morais (ids. 352533883 e 352533887).

Consta certidão informando que a autora, Irene, deixou de recolher o preparo recursal sob o argumento de ser beneficiária da justiça gratuita, apesar de não constar, nos autos, deferimento pelo Juízo
a quo
(id. 354749870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal resume-se a examinar a alegada perda do objeto da ação, a legitimidade passiva do Banco Bradesco, a validade da suposta contratação do seguro junto à União Seguradora, a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado, bem como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA AUTORA

Inicialmente, verifica-se que a autora, ao interpor o recurso de apelação, deixou de recolher o preparo recursal sob o argumento de que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Todavia, aportou aos autos certidão informando que não consta deferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem.

Em análise ao processo, verifica-se que a autora, no ajuizamento do feito, formulou o pedido de concessão da benesse mencionada. O Juízo de origem, entretanto, recebeu a inicial e determinou a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, sem analisar o pedido (ids. 352533384 e 352533851).

Para cenários como esse, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
” (STJ, EAREsp n. 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18/12/2024, DJEN 09/01/2025).

A
ratio
desse entendimento repousa na compreensão de que a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição, de modo que se presume o deferimento do pedido de gratuidade não expressamente indeferido por decisão fundamentada.

Embora esse deferimento não seja absoluto, não há, nos autos, qualquer elemento capaz de infirmar a alegada hipossuficiência da autora, que é pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria por idade no valor de um salário-mínimo, isenta de imposto de renda em razão da faixa de rendimentos e sem qualquer indício de que disponha de recursos suficientes para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Nessas condições, presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

PERDA DO OBJETO DA AÇÃO

A União Seguradora reitera a preliminar de perda do objeto, ao argumento de que o contrato foi cancelado em 19/agosto/2024, em data anterior ao ajuizamento da demanda, o que retiraria a utilidade da prestação jurisdicional postulada.

A preliminar não merece acolhimento.

A perda do objeto, como hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), pressupõe o desaparecimento superveniente do interesse processual, configurado pela perda da utilidade ou da necessidade da tutela jurisdicional postulada.

O exame dessa categoria, entretanto, deve ser realizado à luz do conteúdo integral da pretensão deduzida, e não de fração isolada do pedido, sob pena de comprometer a tutela efetiva dos direitos do consumidor.

Na espécie, a pretensão deduzida na petição inicial não se restringe ao mero cancelamento do contrato de seguro.

A autora postula, ainda, a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente debitados em sua conta bancária e a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, pretensões que subsistem independentemente do cancelamento administrativo do contrato impugnado.

A cessação da exigibilidade futura, por iniciativa unilateral da própria seguradora, não repara os descontos já consumados nem afasta o interesse da autora em obter pronunciamento jurisdicional sobre a validade da relação jurídica e a reparação dos danos materiais e morais alegados.

Admitir o contrário seria permitir que o fornecedor, ao reconhecer administrativamente o vício após o conhecimento da insurgência do consumidor, esvaziasse a tutela jurisdicional e se eximisse das consequências reparatórias da cobrança indevida.

Nessas condições, rejeito a preliminar de perda do objeto.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO

A autora sustenta que o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois os descontos foram efetivados em sua conta bancária, sob administração da instituição financeira, com posterior repasse dos valores à seguradora, o que implicaria responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

A pretensão merece acolhimento.

O Código de Defesa do Consumidor estrutura o sistema de responsabilidade dos fornecedores sobre a noção de cadeia de fornecimento, conceito que abarca todos os agentes econômicos que, de forma articulada, participam da disponibilização do produto ou serviço ao consumidor final.

Essa concepção decorre dos arts. 2º e 3º do diploma consumerista, que definem fornecedor como toda pessoa que desenvolve atividade de produção, distribuição ou prestação de serviços, sem exigir vinculação contratual direta com o consumidor.

A partir desse arcabouço, o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem regra expressa de solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, na hipótese de danos ao consumidor.

A aplicação do regime consumerista às instituições financeiras encontra-se pacificada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Os bancos, portanto, sujeitam-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor pelos defeitos relativos à prestação dos serviços bancários, independentemente da demonstração de culpa.

A operacionalização de débitos automáticos em conta-corrente compõe o núcleo da atividade típica das instituições financeiras, que exploram economicamente o serviço de gestão da conta bancária e dele extraem proveito.

A admissão do débito, o processamento da operação e o repasse do valor ao terceiro beneficiário são etapas integradas do mesmo serviço bancário, de modo que o banco não pode ser tratado como espectador alheio ao resultado da operação. Ao contrário, sobre ele recai dever de cautela na verificação da regularidade das autorizações que viabilizam a movimentação financeira da conta.

Nessa perspectiva, este Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira por descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário:

“
(...) Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, diante da jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a responsabilidade solidária das instituições financeiras por descontos indevidos intermediados em benefícios previdenciários, ainda que realizados por terceiros. Trata-se de fortuito interno, inerente à atividade bancária, cujo risco deve ser assumido pela instituição financeira (CDC, art. 14). (...)
” (TJMT, ApCiv 1006628-47.2021.8.11.0041, Relatora Desa.

Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025).

No caso em exame, é incontroverso que os descontos questionados foram efetivados na conta bancária mantida pela autora junto ao Banco Bradesco, na qual recebe o benefício previdenciário de aposentadoria por idade.

A circunstância de o repasse dos valores ter sido destinado à União Seguradora não afasta a responsabilidade do banco, que viabilizou a operação por meio do mecanismo de débito automático, sem trazer aos autos qualquer prova de que tenha adotado as cautelas exigíveis para verificar a higidez da autorização contratual subjacente.

Reconheço, portanto, a legitimidade passiva do Banco Bradesco e a responsabilidade solidária da instituição financeira.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO

A União Seguradora sustenta a regularidade da contratação do seguro, ao argumento de que o vínculo contratual foi formalizado mediante adesão expressa da autora, materializada em termo de autorização para débito automático com assinatura manuscrita e corroborada pela emissão de apólice e certificado.

O inconformismo não merece acolhimento.

A demonstração da existência de relação jurídica contratual válida cabe a quem dela pretende extrair efeitos, na qualidade de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Essa regra ganha contornos próprios na relação de consumo, em que a fragilidade técnica e informacional do consumidor justifica o estabelecimento de mecanismos de redistribuição do encargo probatório, com vistas à efetividade do direito material.

Nessa linha, o art. 429, II, do Código de Processo Civil estabelece que, quando a parte impugnar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, o ônus da prova incumbe àquele que produziu o documento.

Trata-se de regra que reflete a posição de superioridade técnica e probatória de quem fabrica o instrumento e o invoca em juízo, sendo ele quem detém os elementos necessários à aferição da regularidade formal.

A aplicação desse regime a contratos bancários impugnados pelo consumidor consolidou-se no julgamento do Tema 1.061 pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que se firmou a seguinte tese vinculante:

“
Cabe à instituição financeira que produziu o documento atribuído ao consumidor o ônus de provar a sua autenticidade, quando este, oportunamente, impugnar a assinatura nele aposta, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil de 2015.
”

A diretriz fixada em caráter vinculante alcança, por identidade de razões, as instituições integrantes da cadeia de fornecimento de serviços financeiros e securitários, especialmente quando o documento impugnado é apresentado pelo próprio fornecedor como elemento legitimador da contratação.

No caso em exame, a seguradora não apresentou o instrumento contratual do seguro, mas apenas suposto “termo de autorização para débito automático” supostamente subscrito pela autora. A apólice e o certificado, por sua vez, são documentos unilateralmente produzidos pela própria seguradora, inábeis, por si sós, a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

A autora, ao apresentar impugnação às contestações, negou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no termo de autorização para débito automático, afirmando não reconhecer a rubrica como sua.

A seguradora, por sua vez, limitou-se a sustentar, em suas razões recursais, a alegada similitude visual entre as assinaturas, sem requerer a produção de prova pericial grafotécnica nem trazer aos autos qualquer outro elemento idôneo à comprovação da autenticidade da rubrica.

A insuficiência probatória se agrava pelo fato de que a seguradora sequer apresentou o instrumento contratual do seguro propriamente dito, o que reforça a fragilidade da tese de regularidade da contratação.

Outrossim, a ausência do contrato também gera fundada dúvida quanto ao efetivo cumprimento do dever de informação pela seguradora, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há qualquer elemento apto a demonstrar que a autora tenha recebido prévia e adequada ciência acerca das cláusulas contratuais, da extensão da cobertura securitária, dos valores cobrados, da periodicidade dos descontos ou mesmo das condições gerais do suposto seguro.

Diante desse quadro, é de rigor a manutenção do reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre a autora e a União Seguradora.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A União Seguradora postula, subsidiariamente, a determinação da repetição na forma simples, ao argumento de que a hipótese não revela a má-fé exigida para a aplicação da sanção do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assiste razão à apelante nesse ponto.

A restituição dos valores indevidamente pagos pelo consumidor encontra duplo regime no direito brasileiro.

De um lado, o Código Civil, nos arts. 876 e 884, disciplina a restituição em forma simples como decorrência natural da vedação ao enriquecimento sem causa, traduzindo princípio geral de direito segundo o qual ninguém pode locupletar-se à custa alheia.

De outro lado, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê regime sancionatório específico, ao estabelecer que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

A devolução em dobro, portanto, ostenta natureza de sanção civil, voltada a desestimular a prática reiterada de cobranças indevidas pelos fornecedores, razão pela qual se exige a

demonstração de má-fé do credor.

Na hipótese, embora configurada a falha do serviço, não ficou comprovado comportamento doloso apto a justificar a devolução em dobro, sendo adequada a restituição simples, sob pena de enriquecimento indevido.

DANO MORAL

A União Seguradora questiona, ainda, a configuração do dano moral e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, sob o argumento de exorbitância e desproporcionalidade.

O pedido de redução do
quantum
merece acolhimento.

A configuração do dano moral, na espécie, é incontestável. Os descontos efetivados sobre verba de natureza alimentar, sem amparo em contratação válida, atingem diretamente o patrimônio mínimo da autora, que é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, destinado à sua subsistência.

A jurisprudência reconhece, em hipóteses dessa natureza, a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, prescindindo da demonstração concreta do abalo psíquico, dada a evidente lesão à dignidade da pessoa idosa privada de fração relevante da sua única fonte de renda (TJMT, ApCiv 1001019-31.2025.8.11.0013, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a evitar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.

No caso em exame, embora os descontos tenham sido indevidos, verifica-se que o valor individual das cobranças não se mostrou exorbitante, correspondendo a R$ 79,00 (setenta e nove reais) mensais, que totalizaram R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) ao longo de oito meses.

Outrossim, consta dos autos que a própria seguradora promoveu o cancelamento administrativo do contrato em 19/agosto/2024, antes mesmo do ajuizamento da demanda, circunstância que, embora não afaste a ilicitude da cobrança nem o dever de indenizar, evidencia providência tendente à cessação dos descontos e constitui elemento relevante para a moderação do valor reparatório.

Nesse contexto, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante se mostra mais adequado e suficiente para compensar o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O DANO MORAL

Em contrarrazões, o Banco Bradesco postula a fixação da data do arbitramento como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

A pretensão não merece acolhimento.

Quanto à correção monetária, o Juízo de origem já fixou como termo inicial a data do arbitramento, não havendo sequer interesse no pedido.

Quanto aos juros de mora sobre os danos morais, o Juízo
a quo
determinou sua incidência a partir da citação. Todavia, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, os juros de mora sobre os danos morais devem incidir desde a data do primeiro desconto indevido.

Ressalte-se, por oportuno, que “
os consectários legais da condenação, compreendendo correção monetária e juros de mora, possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidos e adequados de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, sem configurar reformatio in pejus
” (STJ, EDcl no AREsp n. 2.276.915/PR, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/3/2026).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de perda do objeto da ação,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA
, para determinar a restituição simples dos valores e para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais); e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
IRENE ALEXANDRE DE CAMPOS
, para reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do
BANCO BRADESCO S.A
.

Adequo o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais para a data do primeiro desconto indevido.

Deixo de majorar os honorários advocatícios da União Seguradora em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

Por outro lado, em razão do reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária do Banco Bradesco, registro que as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devem ser suportados por ambos os requeridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026